Tribunal: CARF
Processo: 10315.720802/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720802/2017-04
RESOLUÇÃO
2402-001.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue a
resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores das remunerações pagas e/ou creditadas a servidores, agentes políticos e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720802/2017-04
2
também a contribuintes individuais (parte patronal e dos empregados), bem como da contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, à alíquota ajustada de 3,1954%,
em razão do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, no ano-calendário de 2014.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, informando a
confissão dos valores lançados, sobre os quais teria sido proposto parcelamento, insurgindo-se,
entretanto, quanto à multa lançada.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 01-35.279, que julgou improcedente a Impugnação, sob o
entendimento de que o suposto parcelamento informado ainda não constava do sistema
PARCWEBPRIV e, não tendo sido impugnado o valor principal do crédito tributário lançado,
deveria o mesmo ser mantido. Quanto à multa, entendeu o Acórdão que, na hipótese, não se
aplicaria o instituto da denúncia espontânea, seja em razão de o pleito de parcelamento ter sido
efetivado após o início do procedimento de fiscalização, seja pelo fato de não ter sido
concretizado tal procedimento para a liquidação do crédito tributário.
Intimado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, inovando em seus argumentos
e abordando supostas ilegalidades do lançamento fiscal que anteriormente não haviam sido
suscitadas. Quanto aos argumentos já manifestados em Impugnação, manteve apenas aquele
concernente ao suposto caráter confiscatório da multa de ofício.
Recentemente, foi apresentado pelo Recorrente o Requerimento no
2026/08000577689RW, atinente ao Parcelamento Excepcional de Municípios instituído pela
Emenda Constitucional no 136 de 2025, dentre cujos débitos incluídos encontram-se aqueles
objeto do presente processo administrativo.
Em decorrência, em 16/03/2026, foi apresentada manifestação pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, informando o pleito de parcelamento formalizado pelo
Recorrente, bem como solicitando o encaminhamento do presente processo à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme informado nos presentes autos, no que concerne ao crédito tributário
objeto do presente processo administrativo, foi formalizado pelo Recorrente pedido de
Parcelamento Excepcional de Municípios, instituído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720802/2017-04
3
Em recente despacho proferido pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, foi informado que o pleito de parcelamento está sendo analisado no dossiê no
12154.721741/2026-09 e que, em análise preliminar, verificou-se que o crédito tributário objeto
do presente processo administrativo seria passível de inclusão no referido parcelamento
excepcional.
Ainda, foi requerida a remessa dos presentes autos à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
Assim, diante do pleito de Parcelamento Excepcional, prejudicial ao julgamento do
Recurso Voluntário apresentado, bem como do requerimento formulado pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, converto o julgamento em diligência, a fim de que o procedimento
seja devidamente acompanhado.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 366
DF CARF MF
Original